Tribunal: TJMT
Processo: 1023093-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023093-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.924.681-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.864.205/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

Cumprimento de Sentença. Citação por hora certa. Falta de Nomeação de Curador Especial. Omissão configurada. Atribuição de Efeitos infringentes.
Embargos Acolhidos.

I. Caso Em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade apresentada em fase de cumprimento de sentença.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado não tratou do ponto específico, limitando-se a reconhecer a validade formal da citação e a afastar a prescrição intercorrente, sem enfrentar a questão quanto à necessidade de nomeação de curador especial nos casos de citação ficta e sua possibilidade de nulidade dos atos processuais.

5. Verificada a omissão sobre questão relevante, é cabível o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos, para determinar a análise da matéria pela instância de origem.

6. A apreciação direta da tese pelo colegiado viola o princípio do duplo grau de jurisdição, implicando indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração nas hipóteses excepcionais em que, uma vez sanada omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do resultado do julgamento se impõe como consequência necessária.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1961136/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2175102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marcelo Rodrigues Baena Castillo
em virtude do Acórdão de Id. 324819399.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele e manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

O Embargante alega omissão no Acórdão quanto ao ponto relevante de sua argumentação, especialmente a falta de nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa, conforme dispõe o artigo 72, II, do CPC.

Argumenta que essa questão foi devidamente suscitada em seção própria no Agravo de Instrumento, sendo essencial e autônoma à tese de nulidade da citação.

Sustenta, ainda, que a falta de curador especial acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada e, caso acolhido o argumento, requer seja reconhecida a nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da citação.

Manifestação do Embargado no Id. 328643390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marcelo Rodrigues Baena Castillo
em virtude do Acórdão de Id. 324819399.

O caso trata de Cumprimento de Sentença promovido pelo Banco do Brasil S.A. em face de Marcelo Rodrigues Baena Castillo. Durante a fase de cumprimento, o Executado apresentou Exceção de Pré-executividade e alegou nulidade da citação por hora certa, falta de nomeação de curador especial, cerceamento de defesa e ocorrência de prescrição intercorrente.

O Julgador singular analisou as teses de nulidade de citação por hora certa e ocorrência de prescrição intercorrente e rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Inconformado, o Executado interpôs Agravo de Instrumento e reiterou os vícios que apontou anteriormente.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele e manteve a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Diante disso, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, no qual alega omissão no Acórdão quanto ao ponto relevante de sua argumentação, especialmente
a falta de nomeação de curador especial

ao réu revel citado por hora certa
, conforme dispõe o artigo 72, II, do CPC.

Argumenta que essa questão foi devidamente suscitada em seção própria no Agravo de Instrumento, sendo essencial e autônoma à tese de nulidade da citação.

Sustenta, ainda, que a falta de curador especial acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

De fato, ao compulsar os autos, verifico que essa tese foi devidamente articulada no Agravo de Instrumento.

No entanto, não houve manifestação específica no Acórdão quanto ao ponto, pois a decisão colegiada se limitou a reafirmar a regularidade formal da citação e a afastar a prescrição intercorrente. Não houve qualquer análise da obrigatoriedade de nomeação de curador especial, tampouco consideração dos efeitos de sua falta.

Ademais, ao examinar a decisão de primeiro grau, observa-se que o Juiz singular também não enfrentou essa tese, limitando-se a considerar a validade da citação por hora certa, sem mencionar a necessidade de nomeação de Curador Especial exigida nos casos de revelia fundada em citação ficta.

Trata-se de omissão relevante e qualificada, pois a falta de nomeação de curador especial em casos de citação por hora certa configura, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nulidade absoluta, passível de reconhecimento a qualquer tempo.

A propósito:
nos termos da jurisprudência desta Corte, à parte revel citado por edital ou hora certa, será nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
(STJ - AgInt no REsp: 1961136 SE 2021/0299665-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024.

Ao deixar de enfrentar expressamente esse argumento relevante e apto, em tese, a infirmar a conclusão adotada, o Juiz singular incorreu em violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Artigo 489, § 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A omissão é ainda mais grave porque o ponto suscitado pode impactar diretamente na validade de todos os atos subsequentes à citação, inclusive a própria execução em curso.

Acrescento, por fim, que não compete a esta instância recursal suprir a omissão do Julgador singular, decidindo originariamente questão ainda não enfrentada, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância, em afronta ao princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

(...)No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 02/09/2024, T4 - Quarta Turma, DJe 13/09/2024).

Com efeito, constatada a omissão quanto à análise da tese da falta de nomeação de curador especial, é possível, nos termos da jurisprudência, conceder efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, sem que isso implique ofensa à legislação processual.

Trata-se de complementação do julgamento para sanar vício que compromete a integridade da prestação jurisdicional, sendo legítima a alteração parcial do entendimento original.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da omissão apontada e o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

Nesse sentido é a jurisprudência:

1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2175102 MT, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 20/03/2023, T3 - Terceira Turma, DJe 22/03/2023).

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes
, apenas para dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar que o Juiz singular análise a tese suscitada pelo Executado quanto à eventual nulidade dos atos processuais diante da falta de nomeação de curador especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026